Tribunal: TJDFT
Processo: 0751592-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751592-36.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLI CRISTINA MACEDO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELLI CRISTINA MACEDO RIBEIRO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719070-96.2024.8.07.0018, promovido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 66884659), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a extensão da gratuidade de justiça concedida à parte ao seu advogado e determinou que para o cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência este deveria recolher as custas processuais. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que não é obrigatório o recolhimento das custas iniciais no cumprimento de sentença, consoante disposto nos artigos 82 e 435, do Código de Processo Civil, devendo as custas finais serem pagas pelo vencido, em razão do princípio da causalidade. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja deferida a isenção do pagamento de custas iniciais na fase de cumprimento de sentença. Não houve recolhimento de custas em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 66884659). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. decisão, objeto do agravo de instrumento em apreço, foi proferida em 04/11/2024, conforme consta nos autos da ação originária (ID 216304525 dos autos de origem), tendo o sistema registrado ciência no dia 05/11/2024 e, portanto, finalizado o prazo para interposição de recurso no dia 28/11/2024, conforme depreende-se da aba “expedientes” do sistema PJE de 1o grau. No entanto, o presente agravo de instrumento somente foi protocolado no dia 03/12/2024, tendo sido configurada a intempestividade do recurso interposto. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024 às 14:59:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora